Tribunal: CARF
Processo: 10880.668942/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.668942/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.840 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
MELITTA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005.
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA EM PARTE.
Verificada a existência de saldo negativo de CSLL no período, há que ser
mantido o reconhecimento em parte do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter em parte o r. Despacho Decisório
Eletrônico (DDE) que não homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente,
tendo em vista a falta de confirmação da apuração do suposto crédito no valor de R$ 171.715,82,
indicado no PER/DCOMP.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.668942/2011-46

2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...]
Não se conformando com a decisão da RFB, a contribuinte apresentou em 11/01/2012
Manifestação de Inconformidade afirmando ter se equivocado quando da apresentação de suas
DCOMP.
Alega, ainda, que seu direito creditório, apesar de equivocadamente informado nas DCOMP em
análise, existe e está devidamente demonstrado em sua DIPJ e em sua contabilidade.
Requer, então, em observância ao princípio da verdade material, que seja reconhecido seu direito
ao crédito pretendido tendo em vista a ocorrência de erro de fato.
Requer que seja efetuada prova pericial para comprovar a existência do crédito ora em litígio e
demonstrar a ilegalidade da decisão que não homologou as compensações declaradas.
[...]
3.
A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido julgando procedente em parte a
manifestação de inconformidade da Recorrente para reconhecer o saldo negativo de R$
54.195,99 do período, por entender que houve a ocorrência de duplicidade de declarações quanto
à compensação da estimativa de janeiro de 2005, ambas devidamente homologadas por meio do
acórdão no 14-78.806, proferido nos autos do processo no 10880.901064/2010-03.
4.
Inconformada com a decisão do v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, alegando a ocorrência de erro material no v. acórdão, sem, contudo, trazer aos
autos qualquer elemento novo ou ter apresentado documentos contábeis para comprovar o
crédito constante na PER/DCOMP ou erro de fato cometido na DCTF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
5.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
6.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP referente à CSLL cuja compensação não foi
homologada, vez que os créditos reconhecidos, relativos a saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2005, foram insuficientes para compensar integralmente os débitos informados.
7.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade para validar montante do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2005, no valor de R$ 54.195,99, a ser utilizado nas compensações declaradas na
DCOMP em litígio até o limite do crédito ora validado.
8.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os argumentos feitos
na manifestação de inconformidade, trazendo doutrina e jurisprudência sobre a possibilidade de
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.668942/2011-46

revisão do despacho decisório quando for evidenciado erro material no preenchimento de
PER/DCOMP, e por fim alega que o v. acórdão recorrido estaria eivado de erro.
9.
Sendo assim, a matéria a ser discutida em sede de Recurso Voluntário é somente a
relativa ao suposto erro material do v. acórdão recorrido.
10.
Pois bem.
11.
Não há que se falar em erro material no v. acórdão ou ofensa ao art. 165, inciso II,
do Código Tributário Nacional-CTN, vez que a DRJ, em observância aos dos princípios da
instrumentalidade do processo, da economia processual, da verdade material, do contraditório e
da ampla defesa, assegurados pelo ordenamento jurídico vigente, analisou todos os dados
disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
mesmo tendo a Recorrente transmitido a DCOMP em desconformidade, constando apenas parte
dos valores dos recolhimentos efetuados, o que gerou informações desconexas à RFB, restando
inviável àquela autoridade fiscal efetuar a devida análise do crédito.
12.
Porém, ainda assim os equívocos foram supridos pela DRJ, a fim de que fosse
entregue ao contribuinte a melhor solução do litígio, bem como foi apreciado o direito creditório
utilizado para a compensação dos débitos declarados.
13.
A r. decisão recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com
precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela parte, a qual passo a
transcrever:
[...]
Para o período em análise (01/01/2006 a 01/03/2006) a contribuinte apresentou DIPJ original,
atualmente ativa, de no 032512. E, de sua Ficha 17 consta o saldo negativo pretendido, formado
por estimativas recolhidas:

Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.668942/2011-46

Esclareça-se que, em face do princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade
do crédito tributário, compete à Administração analisar a correta composição e procedência do
direito creditório invocado pelo sujeito passivo, o que, necessariamente, leva à verificação, nesta
instância de julgamento, da devida amortização das estimativas apontadas.
Da Ficha 16 da DIPJ ativa constam os valores de estimativa a pagar, e comparando com aqueles
constantes de DCTF ativa, além de valores compensados em DComp, tem-se:

Cumpre esclarecer que a DCOMP no 18277.61083.050405.1.7.03-5930, mencionada pelo
despacho decisório questionado, restara devidamente homologada por meio do Acórdão no 14-
78.806, de lavra desta Turma Julgadora, exarado em 21 de março de 2018. Da mesma forma, a
DCOMP no 40929.68981.070507.1.7.03-7636, transmitida também buscando compensar a
estimativa de janeiro, fora homologada.
Assim, o saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2004 fora integralmente
reconhecido, sendo homologada a compensação da estimativa de janeiro de 2005, que compõe o
crédito ora em litígio, em duplicidade:

Entretanto, no concernente à estimativa de fevereiro de 2005, sua compensação não fora aceita ,
tendo em vista o aumento de débito promovido por meio da DCOMP no
03374.59218.050405.1.7.03-0004, situação expressamente vedada pelo disposto no artigo 59 da
Instrução Normativa no 600 de 28 de dezembro de 2005 (vigente à época).
[...]
Mesmo após diversas tentativas frustradas, a contribuinte insistiu em transmitir DCOMPs
retificadoras com aumento do débito, ao invés de, tão-só, emitir nova DCOMP com o débito que
desejava compensar.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.668942/2011-46

Oportuno dizer que esta instância de julgamento não tem competência para analisar ato de
indeferimento de retificação de DCOMP.
Sendo inviável, em sede de manifestação de inconformidade, violar vedação expressa trazida pela
legislação e reconhecer a compensação de débitos não declarados em instrumento próprio, não há
como aceitar, por meio do presente julgamento, compensação de débito considerada jamais
realizada.
Observe-se que não há mais qualquer discussão quanto à existência do crédito de saldo negativo de
2004, integralmente reconhecido por aquele acórdão e utilizado para compensar a estimativa de
janeiro de 2005. O problema consiste em não haver, na base de dados da Receita Federal, uma
declaração devidamente formalizada quanto à utilização daquele saldo negativo (ac 2004) para
compensar a estimativa de CSLL de fevereiro de 2005.
Caberia à contribuinte atentar-se para as regras previstas na legislação quanto à formação do saldo
negativo, bem como nas orientações de preenchimento do programa PER/DCOMP, para garantir
seu direito ao crédito buscado.
Por outro lado, confirmada a ocorrência de duplicidade de declarações quanto à compensação da
estimativa de janeiro de 2005, ambas devidamente homologadas por meio do acórdão antes citado,
exarado nos autos do processo no 10880.901064/2010-03, cumpre reconhecer o saldo negativo do
período, consoante abaixo demonstrado:

[...]
14.
Com efeito, em relação à alegação de erro material no v. acórdão recorrido,
entendo que não deve ser acolhida, eis que a referida decisão foi devidamente motivada e
promoveu verdadeira análise pormenorizada dos dados de todos os sistemas disponíveis, sendo
verificada a parcialidade de saldo negativo de CSLL no período.
15.
Bem assim, a r. decisão recorrida foi complementada com tabelas e print’s
demonstrando precisamente os valores dos débitos e créditos onde pode-se verificar que a
ocorrência de duplicidade de declarações quanto a compensação de janeiro de 2005.
16.
Se não bastasse, não foram juntados aos autos pela Recorrente quaisquer
documentos da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a Fazenda Nacional,
a fim de que fossem aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
17.
Por fim, o v. acórdão não aceitou a compensação da estimativa de fevereiro de
2005, tendo em vista o aumento de débito promovido por meio da DCOMP no
03374.59218.050405.1.7.03-0004, situação expressamente vedada pelo disposto no art. 59 da
Instrução Normativa no 600, de 28 de dezembro de 2005 (vigente à época).
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.668942/2011-46

18.
Desta forma, não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 177.
19.
Portanto, em atendimento ao que determina o § 1o, do artigo 50, da Lei no
9.784/99, bem como com supedâneo no que dispõe o artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
adoto como razões de decidir aquelas das quais se valeu o v. acordão guerreado, tal como acima
descritas, que ora ficam confirmadas e rejeito a alegação de que o r. Despacho Decisório estaria
eivado de erro material.

Dispositivo

20.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 264
DF CARF MF
Original